Tribunal: STF
Processo: HC 250296
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000369-42.2024.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 c/c art. 19, ambos da Lei 10.826/2003).



    Em resumo, colhe-se do aditamento da denúncia: 



    […] com o andamento das investigações realizadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro que constituem o objeto do Inquérito Policial nº 902- 00292/2023, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), instaurado a partir da apreensão, na capital fluminense, de parte do armamento subtraído do Arsenal de Guerra de São Paulo, para apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de armas de fogo e lavagem de capitais, foi possível identificar o elemento conhecido pela alcunha de Pretão e confirmar que, de fato, participou ele do episódio narrado na denúncia ocorrido na madrugada de 8 de setembro de 2023, em companhia do acusado Jesser Marques Fidelix e de André Fernandes de Oliveira, falecido posteriormente. 



    Assim, restou comprovado que, na data referida (i. e., 8 de setembro de 2023), em local não identificado, Luiz Cláudio Severo dos Santos, agora denunciado, Jesser Marques Fidelix e André Fernandes de Oliveira vistoriaram e embalaram as 9 metralhadoras inicialmente retiradas da oficina de Silvio Simões Silva, com o objetivo de revendê-las a elementos não identificados do crime organizado da cidade do Rio de Janeiro. 



    […]



    Cabe destacar que, ainda no mesmo procedimento investigatório, foram obtidas evidências definitivas de que o acusado Jesser Marques Fidelix é, de fato, o elemento conhecido como Capixaba e que, após o episódio de 8 de setembro de 2023, parte do armamento subtraído do Arsenal de Guerra de São Paulo teria sido transportado para a cidade do Rio de Janeiro. 



    […]



    As investigações levadas a cabo no curso do mencionado Inquérito Policial nº 902-00292/2023 mostraram as ligações de Jesser Marques Fidelix com o comércio ilegal de armas de fogo, que envolvem, inclusive, ramificações com o tráfico internacional de armamento, havendo referências, nos autos daquele procedimento investigatório, a conexões com Ricardo Luiz Picolotto Pedroso da Silva, vulgo R7, conhecido traficante de armas ligado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), atuante no estado de São Paulo. 



    A circunstância evidencia que as atividades de Jesser Marques Fidelix e Luiz Cláudio Severo dos Santos relacionadas à compra e venda das armas subtraídas do Arsenal de Guerra de São Paulo envolvem comércio clandestino de armamento, indo além de operação mercantil eventual, devendo, portanto, ser enquadradas no artigo 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, na forma do seu parágrafo 1º, aplicando-se à hipótese, em razão da natureza do armamento subtraído, a causa de aumento prevista no artigo 19 do mesmo diploma legal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que indeferiu a ordem de soltura. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar manteve a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Ao mérito, na Decisão de decretação da prisão, como acima destacado, estariam cumpridos os requisitos legais aplicáveis, os quais agora então serão analisados e confrontados com os argumentos da Impetrante. A iniciar por aqueles do art. 254 do CPPM, de fato detêm-se provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do Paciente. Pela materialidade, o Magistrado apontou no seguinte trecho os elementos que permitem tal convicção: 



    “a) apreensões das armas efetivadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro nas datas de 19/10/2023 e 1º/11/2023; b) depoimentos dos civis Silvio Simões Silva e José Jairo Severo Silva (marido da sogra do acusado JESSER MARQUES FIDELIX) ouvidos na etapa investigativa; c) relatórios dos setores de inteligência das Polícias dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro; d) informação de movimentação financeira produzida pelo COAF; e) buscas e apreensões domiciliares autorizadas judicialmente; f) vídeos em que agentes mostram armas do Exército Brasileiro.” 



    Pelos indícios suficientes de autoria que relacionam o Paciente aos fatos apurados, José Jairo Severo Silva, corréu, apontou ser Jesser o criminoso que responde pelo apelido “capixaba”, nome enunciado em vídeos de comercialização das armas subtraídas. Ainda, embora louvável por cooperar com as investigações, Jesser Marques Fidelix admitiu em depoimento ter tido contato com as mencionadas armas, em que pese sustente tê-lo feito para auxiliar na recuperação delas. 



    [...] a Decisão trouxe dados concretos que apontam o risco à ordem pública pelas possíveis condutas do Paciente. Nesse sentido, destacou-se que Jesser Marques Fidelix detém movimentações financeiras que o ligam a criminosos atuantes no mercado de armas de fogo ilegais, inclusive com específica transferência financeira entre ele e a irmã de Ricardo Luiz Picoloto Pedro da Silva, cidadão apontado como conhecido traficante internacional de armas. 



    […] é de difícil desconsideração o potencial elo entre o ocorrido e os plausíveis contatos do Paciente com sabidos criminosos, os quais atuam justamente na seara do tráfico de armamentos. Dessa forma, por ora, é razoável que o destacado na Decisão autorize uma conclusão desfavorável ao Paciente no que diz respeito à sua liberdade apresentar perigo à ordem pública. 



    Assim, diferente do argumentado na Inicial, percebe-se sim a necessidade de recolhimento do indivíduo para garantia da ordem pública. Não altera essa conclusão as investigações estarem em andamento desde outubro de 2023, pois os fatos ora apontados só se tornaram conhecidos recentemente no âmbito desta Justiça, com a oferta da representação pela autoridade policial militar (em 18.4.2024). Logo, a não aplicação da prisão e de outras medidas cautelares antes se justificou pelo desconhecimento de até então, que somente se alterou com a novidade trazida pelas informações da polícia carioca. 



    À alínea seguinte, “c”, relacionada à “periculosidade” do indivíduo, fundamentou-se na Decisão que o Paciente “possui personalidade voltada ao crime”, ao que cita o fato dele haver sido preso cautelarmente em quatro oportunidades anteriores, todas ligadas a delitos patrimoniais. Quanto a tais fatos, informou-se o Magistrado por relatório fornecido pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que assim relata: 



    [...]



    À última alínea, “d”, referente à “segurança da aplicação da lei penal militar”, na Decisão foram apontados como indicativos de possível risco à aplicação da lei o fato de o Paciente deter vários domicílios, de não haver sido encontrado em um deles, quando da tentativa de citá-lo, e por deter elos com líderes de facções criminosas estrangeiras, as quais poderiam fornecer “o auxílio necessário para se furtar da aplicação das ordens emanadas do Poder Judiciário do Brasil”. Retiram-se essas leituras do seguinte trecho: 



    “A custódia provisória também é primordial para assegurar a aplicação da lei penal militar. Segundo se observa dos elementos informativos descritos no caderno investigatório em trâmite na Polícia Civil do Rio de Janeiro (evento 1- documentos 7 e 8), com o propósito de encobrir suas supostas atividades ilícitas, o acusado JESSER MARQUES FIDELIX aduz ser portador de inúmeros domicílios e de exercer regular atividade remunerada em distintos Estados da Federação (São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo) para dificultar eventuais investigações levadas a efeito pelas distintas Polícias desse país. A apuração feita pela Polícia Judiciária Militar revelou que o acusado JESSER MARQUES FIDELIX tem 6 (seis) domicílios (evento 1 – documentos 1, 7 e 8), embora tenha anunciado oficialmente perante à Justiça Militar da União e por meio de procuração ad judicia outorgada à sua advogada apenas o endereço profissional de sua empresa de bebidas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, que estaria desativada desde o ano de 2.023, segundo informação prestada pelo próprio porteiro do condomínio em que está situada referida sociedade empresária, em declaração prestada na data de 26 de março de 2.024 ao oficial de justiça da Justiça Militar da União (Carta precatória criminal nº 7000253-06.2024.7.01.0001/RJ – evento 5). Acrescente-se ainda que o elo do acusado JESSER MARQUES FIDELIX com líderes de organizações criminosas situadas fora do território nacional é um dado concreto apto a indicar que solto o acusado JESSER MARQUES FIDELIX terá o auxílio necessário para se furtar da aplicação das ordens emanadas do Poder Judiciário do Brasil, mudando-se para outro país.” (Grifo nosso). 



    Como se percebe, o indivíduo apresenta vinculações que apontam a possibilidade concreta de que tente se evadir da aplicação da lei penal militar, vinculações essas com caráter internacional, a reforçar o risco de sucesso em eventual evasão. Dessa forma, mostra-se suficiente, pelo momento, esses fatos para que se entenda presente a necessidade da prisão preventiva com fundamento na hipótese do art. 255, alínea “d”, do CPPM. 



    De acordo com o art. 254 do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova do fato delituoso (materialidade) e indícios suficientes de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam, previstos no art. 255 do CPPM: (a) garantia da ordem pública; (b) conveniência da instrução criminal; (c) periculosidade do indiciado ou acusado; (d) segurança da aplicação da lei penal, ou, ainda, (e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal Militar revelam que a decretação da segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. De acordo com os autos, o paciente foi denunciado por comércio ilegal de armas de fogo pertencentes ao Exército, “que envolvem, inclusive, ramificações com o tráfico internacional de armamento, havendo referências [...] a conexões com [...] conhecido traficante de armas ligado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), atuante no estado de São Paulo”. Não se pode ignorar, ainda, “o fato dele haver sido preso cautelarmente em quatro oportunidades anteriores, todas ligadas a delitos patrimoniais”. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, tal contexto autoriza a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, tal como estabelece o art. 255 do CPPM: HC 135047, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016; HC 110328, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/2/2015; HC 115972, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/4/2013.



    Por fim, a análise de questões fáticas, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente